Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.